Tribunal: TJDFT
Processo: 0705343-49.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INAS. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO (TERAPIA DE PRESSÃO NEGATIVA – TPN). NECROSE NA PERNA ESQUERDA. ILEGALIDADE DA RECUSA. PREVISÃO DO PROCEDIMENTO NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS PARA OUTRA SITUAÇÃO. RISCO DE AMPUTAÇÃO DE MEMBROS. FINALIDADE DA NORMA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer que julgou procedente o pedido para determinar que o plano de saúde custeie o tratamento de pressão negativa em caso de necrose em perna esquerda, em paciente internada por sepse, com risco de debilidade permanente, amputação ou morte.
2. Os relatórios médicos juntados aos autos indicam o tratamento, porque a paciente conta com 86 (oitenta e seis) anos, foi internada para tratamento de sepse e também apresenta necrose em extensão em região medial de perna esquerda, com extensão em toda perna, em planos superficiais e profundos. Submetida à cirurgia para retirada de tecido morto e fétido, a indicação médica é para terapia de pressão negativa para evitar coágulos, controlar infecções e consequentemente evitar a amputação de membro.
3. A Lei n. 14.454/22 e a jurisprudência do STJ admitem a cobertura excepcional de procedimentos não previstos pela ANS quando houver comprovação de inexistência de outro tratamento eficaz, efetivo e seguro, além do procedimento não ter sido indeferido pela ANS e haver recomendação de órgãos técnicos.
4. O procedimento de terapia por pressão negativa tem previsão em lista da ANS e é indicado para tratamento da úlcera em pé diabético, tendo como finalidade evitar a amputação de membro ou parte dele (item 148 do Anexo II das Diretrizes de Utilização do Rol da ANS (DUT) – Resolução Normativa 465/2021).
5. A partir da interpretação axiológica da norma, deve-se realizar a extensão do alcance desta para alcançar sua real intenção: evitar a amputação de membro ou de parte dele. Esse raciocínio permite a conclusão de ser imperativo o uso da técnica quando for o único tratamento disponível, notadamente porque a recomendação médica visa preservar a perna de amputação ou debilidade permanente, sem descuidar, ainda, do risco de morte.
6. O instituto apenas se limitou a afirmar que o procedimento não está previsto no rol da ANS para o caso da apelada, sem indicar qualquer justificativa de caráter técnico ou científico para tanto, configurando a ilicitude de sua conduta.
7. Precedentes: Acórdão 1677539, 07375906320218070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023; Acórdão 1416151, 07041929420228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022; Acórdão 1410448, 07372900720218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022.
8. Recurso de apelação conhecido e não provido.